Tribunal: STF
Processo: RE 86599
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-19
Data de publicação: 1980-11-19

Ementa:
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS, NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. LIMITE A PERCEPÇÃO DE RENDA LIQUIDA, ESTABELECIDO
PELA LEI ESTADUAL N. 2.013, DE 1.12.1971. CONTRARIEDADE A EXPLICITA
RESSALVA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTE DO RE 86.100, JULGADO
NO PLENO DE 26.3.80.